Tribunal: TJDFT
Processo: 0765988-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0765988-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THAMIRES RIBEIRO DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA RIBEIRO DA COSTA DESPACHO Tendo em vista que a matéria objeto dos presentes autos refere-se ao fornecimento de medicamento não incorporado à política pública do SUS, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista o julgamento do Tema 1234/STF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora